Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720498-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLON RODRIGUES COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KARLON RODRIGUES COSTA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara da Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0719043-09.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA., ora Agravada, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de tutela antecipada antecedente, ajuizado por KARLON RODRIGUES COSTA em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. O autor alega que é aluno do curso de odontologia ministrado pelo réu e que os prepostos da instituição de ensino emitiram declaração afirmando que ele teria realizado estágio em local que o autor não realizou, que tentou solucionar a questão administrativamente sem êxito, razão pela qual registrou boletim de ocorrência policial por inserção de declaração falsa em documento perante a 35a Delegacia de Polícia de Sobradinho-DF, que, ao tomar conhecimento da comunicação policial, o réu determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e promoveu o desligamento do autor da instituição de ensino. Requer a concessão de tutela provisória ‘cautelar’ antecedente para determinar a suspensão dos efeitos do ato de desligamento do autor da instituição de ensino. Indica que aditará a inicial para postular a exibição de documento, a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar e do ato de desligamento da instituição de ensino. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Cumpre de início consignar que a pretensão formulada pelo autor possui natureza satisfativa, já que o autor pretende a antecipação do bem da vida, com a suspensão do ato que o desligou da instituição e a determinação de seu retorno à instituição de ensino, submetendo-se ao procedimento da tutela antecipada antecedente, disciplinada pelo art. 303 do CPC (e não ao procedimento da tutela cautelar antecedente previsto no art. 305 do CPC). Considerando, contudo, a possibilidade de aplicação da fungibilidade apreciarei o pedido equivocadamente formulado pelo autor como se pedido de tutela antecipada antecedente o fosse (art. 305, parágrafo único, do CPC). Para concessão da tutela antecipada antecedente, há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso em apreço, a documentação apresentada com a inicial revela que a instituição requerida instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar conduta do autor, ao observar seu envolvimento reiterado em questões disciplinares, resultando no desligamento deste com base nas violações regimentais demonstradas nos autos. Essa conclusão foi revista e mantida por colegiado recursal do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF. Desta forma, neste juízo provisório, não é possível verificar a presença da probabilidade do direito alegado, até porque o respeito às normas regimentais é questão de interesse da comunidade acadêmica, que não pode ser relativizado. Segue-se que, visando evitar o perigo da demora inverso, a cautela recomenda a prévia audiência da ré, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se o indeferimento da tutela de urgência. Conclusão Assim sendo, INDEFIRO a tutela antecipada antecedente. O autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias. A citação do réu para contestação ocorrerá após a apresentação e eventual acolhimento do aditamento da inicial, conforme art. 303, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2020 16:15:32.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “os pedidos formulados em caráter antecedente pelo AGRAVANTE não tem o cunho de relativizar o Regimento Interno da instituição educacional, mas sim, de evitar danos maiores à referida parte que foi prejudicada por Procedimento Administrativo que tramitou sem a observância de direitos constitucionais do AGRAVANTE, garantias estas que assistem à aludida parte independente do processo ao qual esteja submetido” (Num. 17317710 - Pág. 3). Ressalta que sua insurgência não se volta contra o Regimento Interno da Agravada, “mas sim que tendo em vista as ilegalidades e nulidades processuais que viciam o Processo Administrativo Disciplinar promovido pela AGRAVADA em face do AGRAVANTE, lhe seja assegurada tutela jurisdicional para que os efeitos da decisão ilegal sejam suspensos.” (Num. 17317710 - Pág. 3). Afirma que os fatos alegados no procedimento administrativo são falsos e que não pôde produzir prova nesse sentido na esfera administrativa. Diz que o procedimento administrativo “fora instaurado por motivo ilícito, o qual seja a comunicação feira pelo AGRAVANTE, à autoridade policial, de possível crime de falsidade ideológica praticado por funcionários da AGRAVADA, nos termos do pedido de instauração do referido processo” (Num. 17317710 - Pág. 4). Argumenta que a comunicação à autoridade policial de possível crime é direito de qualquer cidadão e que “o pleito de instauração fora formulado por um dos envolvidos no fato comunicado pelo AGRAVANTE no B.O. no 3.433/2019-1, o qual seja o Sr. André Leão, que atua nos autos como requerente e julgador, pois é membro da Comissão julgadora. Este ainda tem notoriamente problemas particulares com o AGRAVANTE uma vez que é o responsável pelo Convênio o qual a existência de contrapartida foi questionada pelo REQUERENTE” (Num. 17317710 - Pág. 4). Acrescenta que, “imediatamente após tomar conhecimento do B.O. no 3.433/2019-1, o Coordenador do curso de odontologia e parte do grupo docente (em sua maioria envolvido na irregularidade objeto da comunicação feita pelo AGRAVANTE) passou a produzir documentos que visavam induzir punição ao AGRAVANTE” (Num. 17317710 - Pág. 4). Conclui estar evidente a ilegalidade da motivação da abertura de processo disciplinar contra o Agravante, notadamente porque “todos os documentos produzidos contra o AGRAVANTE foram produzidos após 01/08/2019, data do Pedido de Reunião – Protocolo 1920530799 (ID 66101829) em que as questões tratadas no E-mail 06/09/2019 (ID 66100120) foram tratadas e não esclarecidas, as quais resultaram na Ocorrência Policial 3.433/2019-1 35a DP.” (Num. 17317710 - Pág. 5). Quanto ao procedimento administrativo em questão, afirma o Agravante que a instrução processual padece de diversas irregularidades e que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Elenca como uma das irregularidades “a colheita de depoimento da Sra. Alessandra de Freitas e Silva, que foi convocada em 25/11/2019 a prestar esclarecimentos na data de 27/11/2019, sem que tenha sido dado conhecimento ao REQUERENTE da aludida intimação, sendo que a primeira comunicação ao REQUERENTE no processo administrativo se deu somente em 28/11/2019, apenas para que este prestasse esclarecimentos em 01/12/2019.” (Num. 17317710 - Pág. 5). Acrescenta que, “desrespeitando o contraditório, a AGRAVADA deixou de acostar aos autos os termos do referido depoimento (da Sra. Alessandra de Freitas e Silva e de Caio Cesar Ferreira), e de outros depoimentos alegadamente colhidos durante a instrução. Tais documentos somente foram acostados nos autos administrativos posteriormente ao julgamento em desfavor do AGRAVANTE (em 17/02/2020) sendo que estes foram produzidos em possível fraude processual, uma vez que os Termos foram criados e assinados pelo compliance que os subscreveu apenas em 04/04/2020” (Num. 17317710 - Pág. 6). Assevera o Agravante que pôde tomar parte na oitiva de nenhuma das testemunhas e que nenhuma das testemunhas do Agravante foi ouvida, sendo certo que tal “conduta arbitrária e autoritária em que se deu o Processo Administrativo é evidenciada pelo fato de terem sido indeferidas absolutamente todas as provas de defesa do AGRAVANTE e, ao justificar o indeferimento da dilação probatória requerida pelo AGRAVANTE, a AGRAVADA, aduziu, em síntese que a negativa da produção de todas as provas de defesa teria fundamento no fato de que já havia acusação formada, de maneira que não seria necessária defesa pelo AGRAVANTE (!)” (Num. 17317710 - Pág. 6). Afirma que a condenação do Agravante no procedimento administrativo também padece de ilegalidade, já que “mesmo não tendo sido concluída pela PCDF a apuração referente ao B.O. no 3.433/2019-1, a Decisão da Reitoria, imputa arbitrariamente ao AGRAVANTE a conduta de denúncia caluniosa, punindo-o” (Num. 17317710 - Pág. 9). Ainda sobre sua condenação, diz o Agravante que, quanto “à Decisão Colegiada, Resolução no 01/2020 – CONSUNI, a qual julgou o recurso administrativo interposto pelo AGRAVANTE, nota-se que esta é proferida imediatamente após terem sido veiculadas as reportagens de ID 66100122 e ID 66100123, na qual o AGRAVANTE defendeu posição contrária à tomada pela AGRAVADA quanto à possibilidade das disciplinas práticas do curso de odontologia serem ministradas à distância.” (Num. 17317710 - Pág. 9). Diz que a “defesa técnica do AGRAVANTE alegou que este foi vítima de discriminação racial pela AGRAVADA uma vez que nos documentos produzidos, o Coordenador do curso de odontologia, bem como parte do grupo docente, interpretam as atitudes do AGRAVANTE em auxese para fins de caracterizá-lo como uma pessoa agressiva e perigosa. Contudo, os atos do AGRAVANTE nunca configuraram ameaças ou agressão, mas apenas cobranças dignas da atuação como representante pelo AGRAVANTE, ante a insatisfação com a AGRAVADA pelos discentes ali representados, sendo que a valoração da conduta do AGRAVANTE é tão somente pela sua raça/cor” (Num. 17317710 - Pág. 9). Conclui que, “ao punir o AGRAVANTE por alegação feita pelo advogado do AGRAVANTE nos autos do processo administrativo, como matéria de defesa, a AGRAVADA fere o princípio da congruência, revela a arbitrariedade da sua conduta e a finalidade ilícita para a qual manejou o referido Processo Administrativo Disciplinar.” (Num. 17317710 - Pág. 10). Quanto à urgência da medida, salienta o Agravante que, não “obstante à ilegalidade do Processo Administrativo no 10/2019, o qual ensejou o desligamento discriminatório do AGRAVANTE, no momento de tal decisão a referida parte se encontrava no final do semestre, em semana de provas, de maneira que a medida arbitrária pela AGRAVADA pode ocasionar danos irreparáveis ao AGRAVANTE.” (Num. 17317710 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar à AGRAVADA: 3.1) que suspenda os efeitos do desligamento do AGRAVANTE, permitindo este possa seguir regularmente o seu curso até o julgamento final da lide; 3.2) que oportunize ao AGRAVANTE nova oportunidade para realização de avaliação (prova ou apresentação de trabalho) eventualmente perdida em razão do desligamento acima noticiado; 3.3) que oportunize ao AGRAVANTE nova oportunidade para realização das aulas pedidas desde o cancelamento do acesso à sala virtual e à plataforma de ensino até seu reestabelecimento; 3.4) que a AGRAVADA exiba as páginas faltantes e/ou ilegíveis do Processo Administrativo 10/2019 citadas nos autos de primeiro grau (fls. 265 a 276 e 285 até o final e as não legíveis indicadas no ID 66145730)” (Num. 17317710 - Pág. 12). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, tendo em vista os documentos de ID Num. 66100116 do Feito originário, defiro a gratuidade de Justiça ao Agravante. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara da Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0719043-09.2020.8.07.0001, ora Agravada, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em princípio, entendo que a natureza do provimento jurisdicional buscado pelo Agravante não autoriza o deferimento de tutela de urgência, ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pleito basilar do Agravante na origem, consistente na anulação de procedimento administrativo disciplinar levado a efeito pela Agravada, numa análise inicial, encontra óbice no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual, a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ao comentar o referido dispositivo, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, sob a coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini, anota que se impõe, “por primeiro, observar que a irreversibilidade que é cogitada na norma se dá no plano dos fatos. Como é curial, a decisão, sob o aspecto jurídico, é sempre reversível, bastando para tanto que seja revogada, cassada ou modificada. Haverá, nessa hipótese, reversão jurídica. Não é, por óbvio, essa a irreversibilidade que se cogita na norma, mas sim a eventual irreversibilidade das consequências da efetivação da tutela de urgência; essa, sim, deve ser motivo de preocupação ao se pensar na concessão, ou não, da medida pleiteada” (in Tutela Provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coleção Liebman. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. p 146). Nesse descortino, como os demais pedidos formulados pelo Autor, ora Agravante, decorrem da anulação do procedimento administrativo disciplinar realizado pela Agravada, entendo que o pleito de tutela provisória de urgência esbarra na vedação prevista no referido art. 300, § 3o, do CPC, uma vez que a pretensão do Agravante consiste, em última análise, no restabelecimento da condição de estudante/aluno do nono semestre e, assim, eventual reversão jurídica da anulação postulada poderá ocorrer quando o Autor já tiver concluído o curso. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 526 DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SATISFATIVA. AUSENCIA DE PROVA INEQUIVOCA OU VEROSSIMILHANCA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.Em que pese a informação prestada pelo órgão a quo quanto ao não cumprimento do disposto no caput do artigo 526 do Código de Processo Civil, a ausência de sua arguição e comprovação pela parte agravada afasta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal. 2. Para o deferimento da concessão de tutela antecipada, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação, e risco de dano irreparável e de difícil reparação. Ademais, nos termos do parágrafo 2o do referido artigo, ‘não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado’. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o d. Juízo monocrático, respeitados todos os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. 4. No caso em análise, a medida postulada, consistente na pronta anulação de toda a deliberação dos condôminos por ocasião da assembléia geral, sem que fosse garantido o contraditório, é evidentemente satisfativa, sendo obstado o seu deferimento em sede de tutela antecipada. A anulação representa medida irreversível que colocaria o condomínio em risco manifesto, já que ficaria desprovido, inclusive, de administração. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.896716, 20150020119703AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 05/10/2015. Pág.: 207) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. FURTO. MULTA CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. A verificação de eventual culpa por parte da agravante pelo furto ocorrido em agência bancária do agravado demanda instrução probatória. 3. Não há que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação enquanto se aguarda o regular iter procedimental, considerada a capacidade financeira do agravado. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 679318, 20130020024689AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 27/5/2013. Pág.: 103) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador